Tribunal: TJDFT
Processo: 0718572-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar equívoco no acórdão com base no art. 1.022 do CPC.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.)
3. O acórdão evidencia que a decisão de restituir os valores bloqueados ao executado se fundamentou nos documentos anexados ao autos, que comprovam a natureza salarial do montante retido.
4. Destarte, a decisão embargada não possui vícios, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 4.1. Depreende-se que as alegações do embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de Declaração rejeitados.